Tribunal: TJPA
Processo: 0805658-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805658-34.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE SIQUEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: TJPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARQUIVAMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA FERREIRA contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, por ausência de prova pré-constituída. O agravante aduziu que, com a interposição do presente recurso, juntou cópia da decisão interlocutória que manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando ausência de fundamentação concreta. Requereu a reconsideração da decisão monocrática, o conhecimento e provimento do agravo, a concessão da ordem de habeas corpus e, alternativamente, a remessa ao colegiado, com pleito liminar de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo regimental interposto, condição essencial para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para interposição de agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RI-TJ/PA), é de cinco dias.

4. A decisão monocrática agravada foi publicada em 05/04/2025, encerrando-se o prazo legal em 11/04/2025.

5. O agravo foi protocolado apenas em 24/04/2025, após o decurso do prazo legal, o que acarreta sua manifesta intempestividade.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo de cinco dias para agravo regimental, previsto nos arts. 39 da Lei nº 8.038/1990 e 258 do RISTJ, permanece aplicável mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo regimental não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: RI-TJ/PA, art. 266; Lei nº 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 484.222/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgInt no HC 380.298/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.02.2017.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA FERREIRA, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0805658-34.2025.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“
Com este recurso, anexa-se a cópia da decisão interlocutória datada de 18/03/2025, proferida pelo MM. Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de garantia da ordem pública e integridade das vítimas, com base no art. 312 do CPP.

A decisão, no entanto, não demonstra elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da segregação cautelar, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos e abstratos, incompatíveis com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como se demonstrará a seguir.” [
sic
]

Por conseguinte, requer:

“
Diante do todo o exposto, requer-se:

1. O conhecimento e provimento deste Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da impetração;

2. Caso não seja reconsiderada, a remessa do presente agravo à Seção de Direito Penal para julgamento pelo órgão colegiado;

3. A concessão da ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva do Paciente, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;

4. A concessão de medida liminar, com efeito suspensivo ativo, para imediata expedição de alvará de soltura.” [sic]

É o relatório necessário.

VOTO

O agravo regimental não deve ser conhecido,
data venia,
porque protocolado fora do quinquídio legal.

Conforme consta do PJe, a decisão ora agravada foi publicada no dia 05/04/2025, tendo expirado o prazo de 05 (cinco) dias em 11/04/2025.

Assim, reputo intempestivo o regimental protocolado apenas no dia 24/04/2025, eis que fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 266, do RI-TJ/PA.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PECULATO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I - É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ.

2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990 [...]"(AgInt no HC n. 380.298⁄SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017).

II - No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 7/3/2019 (quinta-feira). O presente regimental, contudo, somente foi interposto em 13/3/2019, sendo, pois, manifesta a sua intempestividade.

[...]

Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 484.222⁄RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 26.03.2019)”.

À vista do exposto, com base no art.
133, inciso X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, não conheço do agravo em razão de sua intempestividade, determinando, consequentemente, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 22/05/2025